Tribunal: TJDFT
Processo: 0701738-53.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMNISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL. FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES DE CUNHO PROFISSIONAL. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) E DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DO TRABALHO (LTCAT). DEMORA INJUSTIFICADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal de 1988, “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.
2. Na hipótese, as informações a serem prestadas pela autoridade coatora dizem respeito ao impetrante, de forma que a este deve ser concedido o acesso. Os dados solicitados apresentam cunho profissional e dizem respeito às atividades desenvolvidas pelo servidor durante o período de residência médica na instituição, razão pela qual somente podem ser fornecidos por ela.
3. A Lei n. 12.527/2011, que disciplina o fornecimento de dados pelos órgãos públicos, inclusive informações de cunho pessoal (art. 4o, inciso IV), registra a transparência como necessidade primeira (art. 6o, inciso I), bem como garante o direito de obter “informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos” (art. 7o, inciso II).
4. A Lei Complementar n. 840/2011 ao estabelecer o direito de petição do servidor público prevê, em seu art. 173, que “o requerimento, o pedido de reconsideração ou o recurso de que tratam os arts. 168 a 172 deve ser despachado no prazo de cinco dias e decidido dentro de trinta dias, contados da data de seu protocolo”.
5. Embora a Administração tenha alegado que se faz necessária a manifestação jurídica da Pasta e da Corte de Contas do Distrito Federal quanto à viabilidade legal do atendimento ao pleito do servidor, a omissão administrativa excede a prazo razoável, não podendo o Administrado ser penalizado. Logo, é de se ver que a mora administrativa viola o direito líquido e certo do impetrante de ter seu pedido analisado e decidido.
6. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.